Tribunal: TJMT
Processo: 1005096-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005096-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ANGELITA FERREIRA GOMES - CPF: 797.128.431-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO(S): ANGELITA FERREIRA GOMES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA PELA SEGURADORA – PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO COM INDICAÇÃO DOS QUESITOS – PARTE AUTORA EXPRESSAMENTE A DISPENSA – ENCARGO SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA AGRAVANTE – REGRA PREVISTA NO
CAPUT
ARTIGO 95 DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pedido expresso na contestação para a realização da prova pericial, deve a seguradora ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 100% (cem por cento), como determinado na decisão agravada, mormente se a parte autora requereu expressamente a dispensa da prova pericial em razão dos documentos que instruem a petição inicial.

Desta forma, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais nos moldes do que determina
o
caput
art. 95 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO(S): ANGELITA FERREIRA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
nº 1057754-73.2020.811.0041,

ajuizada por
ANGELITA FERREIRA GOMES
,

determinou que a seguradora antecipe/custeie o pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) – ID nº 81192485.

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta que cabe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial a fim de comprovar que faz jus à indenização do seguro DPVAT.

Assegura que a parte agravada requereu expressamente na peça inicial a produção de prova pericial, logo, deve ser responsabilizada pelos ônus decorrentes da perícia médica, nos termos do art. 95 do CPC/15.

Alega ainda que, sendo a agravada beneficiária da justiça gratuita e, considerando o interesse do magistrado na produção da prova pericial, é incontestável que a incumbência de custear referida prova é do Estado, concessor da justiça gratuita.

Afirma ao fim que, caso se entenda que o ônus dos honorários periciais não deva ser suportado integralmente pela agravada, que tal responsabilidade seja atribuída ao Estado, ou, por último, rateado entre as partes, conforme disposição legal.

Assim, requer o provimento do presente recurso, de modo a isentá-la da antecipação de qualquer valor a título de honorários periciais, mormente em razão de ter sido fixado em valor excessivo, pois, a seu ver, os quesitos apresentados não se revestem de maior complexidade, sugerindo, dessa forma, o valor de R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) como apto a remunerar o profissional perito.

Por derradeiro, pugna seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.018 do CPC/15, bem como para antecipar os efeitos da tutela, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada.

Subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

A liminar recursal foi indeferida - ID nº 81593953.

As informações foram prestadas pelo juízo singular – ID nº 82963965.

Sem contraminuta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO(S): ANGELITA FERREIRA GOMES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
agravada
ANGELITA FERREIRA GOMES

ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, para o recebimento de indenização por invalidez decorrente de acidente automobilístico ocorrido em data de 24/11/20.

Recebida a petição inicial e a contestação, o magistrado singular constatou que a seguradora expressamente requereu a produção de prova pericial, enquanto a parte autora pleiteou pela sua dispensa.

Assim, determinou a nomeação do perito do juízo para elaboração do laudo pericial e fixou os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), a serem pagos pela seguradora.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que determinou à seguradora o pagamento dos honorários periciais.

Na hipótese, compete à autora comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório (Lei nº 6.194/74), ou seja, demonstrar ser portadora de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ocorre que, apesar de constituir ônus da demandante a comprovação da invalidez permanente, observa-se que a seguradora requereu, em sua contestação (ID nº 81192484), a realização de prova pericial, ocasião em que, inclusive, indicou os quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial, o que afasta a pretensão de que o pagamento dos honorários periciais sejam suportados exclusivamente pela parte autora.

Além disso, sendo a parte autora, ora agravada, beneficiária da justiça gratuita (ID nº 81192483), o acolhimento da pretensão recursal implicaria na atribuição ao Estado de Mato Grosso da responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários periciais, o que também não merece acolhimento.

Isso porque, o
caput
do

artigo 95 do CPC/15 dispõe que
a remuneração do perito será

paga pela parte que houver requerido a perícia
, ou, rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou pleiteada por ambas as partes,
verbis:

“
Art. 95
. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
(g.n.).

Assim, havendo pedido expresso na contestação para a realização da prova pericial, deve a seguradora ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 100% (cem por cento), como determinado na decisão agravada.

Ademais, consta expressamente na petição inicial (ID nº 81192479) o pedido de dispensa da prova pericial em razão dos documentos que a instruíram, além do prontuário médico, exames e boletim de ocorrência acostados aos autos.

Desta forma, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando há na contestação pedido expresso para a produção da prova pericial.

Quanto ao pleito subsidiário para redução do valor dos honorários para
R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)
, também neste ponto, sem razão a seguradora/recorrente, eis que o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (um mil reais) se revela proporcional e compatível com os trabalhos realizados pelo perito judicial.

Por fim, diante do julgamento do mérito do recurso, resta prejudicada a análise do pedido de reconsideração acostado pela parte autora no ID nº 82723476.

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021